Tribunal: TJSP
Processo: 0009869-06.2013.8.26.0495
Classe: Remessa Necessária Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Remessa Necessária – 1a Câmara Reservada Ao Meio Ambiente – Ação Civil Pública ajuizada em razão de suposto aterro e construção de hotel sobre curso d'agua, área que seria de proteção permanente – Pretensão demolitória de edificações e reparatória de danos ambientais – Área que, ainda que pudesse ser adjetivada como de proteção permanente, já teria perdido essa natureza. Sentença confirmada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000177584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa
Necessária Cível no 0009869-06.2013.8.26.0495, da Comarca de Registro,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos PROJETA HOTEL
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
e
PREFEITURA
MUNICIPAL DE REGISTRO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Confirmando a decisão de primeiro grau para
que produza seus efeitos", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto),
TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0009869-06.2013.8.26.0495
2
VOTO n° 11.973
Remessa necessária no 0009869-06.2013.8.26.0495
Comarca: REGISTRO
Juízo: 1a. VARA
Remessa Necessária
1a Câmara Reservada Ao Meio
Ambiente
Ação Civil Pública ajuizada em razão de
suposto aterro e construção de hotel sobre curso d'agua,
área que seria de proteção permanente
Pretensão
demolitória
de
edificações e reparatória de danos
ambientais Área que, ainda que pudesse ser adjetivada
como de proteção permanente, já teria perdido essa
natureza. Sentença confirmada.
Trata-se de r. sentença proferida pelo i. Juiz da 1a Vara da
Comarca de Registro (fls. 927/934), por meio da qual foi julgada
improcedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DE SÃO PAULO em face do MUNICÍPIO DE REGISTRO e PROJETA
HOTEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, cuja confirmação nesta
Sede é condição para a produção de seus efeitos. 1 2.
1PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 19 DA LEI No 4.717/64. APLICAÇÃO. 1. Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da
Lei no 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário. Doutrina.
2. Recurso especial provido. (REsp 1108542/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe
29/05/2009).
2 Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito
suspensivo. (Redação dada pela Lei no 6.014, de 1973).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0009869-06.2013.8.26.0495
3
Não foi interposto recurso voluntário e a E. Procuradoria de
Justiça de Interesses Difusos e Coletivos manifestou-se pela
procedência da ação civil pública (fls. 945/958).
É o relatório.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face de MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP e
PROJETA HOTEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, visando a
tutela do meio ambiente, por meio de demolição de edificações e
reparação ambiental.
Na inicial da ação, afirmou a i. Promotora de Justiça oficiante,
em síntese, que o MUNICÍPIO DE REGISTRO concedeu licença para
que a PROJETA HOTEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
edificasse empreendimento com cinquenta unidades residenciais na
Rua Dr. Benedicto Martins Barbosa, s/n°, Vila Tupy, Registro/SP.,
licença essa que não teria sido precedida de qualquer autorização
ambiental, muito embora a área fosse cortada por curso d'água e o
empreendimento
demandasse
supressão
de
vegetação
e
terraplanagem.
Aduziu, também, que a área é de interesse ambiental e,
portanto, a licença não poderia ter sido concedida na forma que o fora,
motivo pelo qual requereu a paralisação da obra e a determinação ao
primeiro requerido para que se abstivesse de prosseguir na execução
da obra.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0009869-06.2013.8.26.0495
4
Ao final, requereu a declaração de nulidade da autorização
concedida, bem como o desfazimento do que fora edificado, além da
apresentação de projeto de recuperação que, após aprovado pelos
órgãos ambientais competentes, teria que ser imediatamente
executado.
O i. Julgador de Primeiro Grau julgou a ação civil pública
improcedente, o fazendo sob os seguintes fundamentos (fls. 930/934):
“Analisando detidamente os autos, porém, percebo que a caracterização do fluxo água como
objeto de interesse ambiental não restou provada, restando certo que a prova pericial concluiu que o
local, em verdade, se revela como vala de vazão de águas pluviais e de esgoto doméstico. Além disso,
e espancando qualquer dúvida quanto a necessidade de se prestigiar o uso da propriedade privada,
restou demonstrado que a área já foi objeto de intervenção humana que desnatura o interesse
ambiental no local.
'Por certo, a prova aqui angariada e indicativa da inexistência de curso d'água como objeto
de proteção, na forma, art. 4°, 1, "a" do Código Florestal.
'Isto porque o perito judicial à fl. 798 concluiu que o curso d'água existente no imóvel do
segundo requerido é artificial, afirmando à fl. 799 que não existe qualquer área de preservação
permanente no local.
'Ainda analisando o material pericial, percebe-se que o perito, analisando uma carta antiga do
IGC, concluiu que a nascente mais próxima dista mais de cem metros do imóvel do segundo requerido
(fl. 817). Valendo anotar que na ótica do expert o curso d'água e abastecido de águas pluviais e de
esgoto doméstico.
'A foto e as explanações do perito á fl. 818 são esclarecedoras e merecem credibilidade, a
despeito das ponderações do autor e do assistente técnico que elegeu, uma vez que corroboradas pela
prova oral colhida.
'O perito concluiu que o fluxo d'água existente no imóvel do segundo requerido é artificial e
advém da coleta de águas pluviais e de esgoto, sendo isso, exatamente, o que dissera o engenheiro
José Bock que trabalhou na área nos anos de 1978 e 1979.
'JOSÉ BOCJUK declarou (depoimento colhido pelo sistema audiovisual) que está na
prefeitura como engenheiro desde 1976. Disse que nos anos 1978 e 1979 recebeu reclamação do
proprietário acerca das águas no local do projeto impugnado, certo que a reclamação era de águas
pluviais e de esgoto 'in natura' que alagava todo terreno. Disse que foi ao local e constatou havia uma
mina d'água onde fica atualmente o prédio da policia ambiental. Relatou que na época o poder público
municipal deliberou canalizar o fluxo d'água que era tido como vala, pois a ideia era permitir que o
proprietário aproveitasse as laterais da área com as águas pluviais e de esgoto correndo para um
afluente do ribeirão carapiranga. Disse que por conta disso, o município sempre considerou a vala
como vala de drenagem, porque não constava de nenhum registro em qualquer órgão responsável por
recursos hídricos.
'A conclusão de que a o curso d'água é artificial reclama que na ponderação de valores o
primado da propriedade privada e o incentivo à livre iniciativa ganhem revelo para que seja autorizada a
continuidade do uso da área, tendo por lícito o comportamento dos requeridos, seja do primeiro ao não
exigir qualquer licença ambiental, seja do segundo de edificar a área.
'Não existindo a prova certa da existência de arca de preservação permanente, de rigor a
improcedência...
(...)
'Cabe observar, de outro tanto que a prova pericial foi confrontada, por pareceres dos órgãos
ambientais (citados pelo Ministério Público às fls. 899/900 alegações finais) e também pela prova oral,
em especial pelo depoimento de EDUARDO MICHELS DANTAS CALLERA PEDROSA.
Nas citadas provas há indicativo de que o fluxo d'água é de interesse ambiental, muito
embora tal não seja seguro o bastante para infirmar o laudo.
'Do que se tem por certo nos autos é que, existe curso d'água cortando o imóvel do segundo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0009869-06.2013.8.26.0495
5
requerido, pairando controvérsia acerca da natureza da área, em que pese o trabalho pericial, segundo
penso se apresente como conclusivo e embase este julgamento.
'A conclusão pericial arrimada nas cartas do IGC e na oitiva da testemunha JOSE ROCK é
de que o curso d'água é vala coletora de água pluvial e de esgoto doméstico.
'O autor, por seu viés, e forte nas conclusões de seu assistente técnico, enxerga no referido,
curso d'água natural, para então enxergar nas margens área de preservação permanente.
'Todavia, ainda que tomada a questão por este prisma, é bem de ver que o curso d'água
existente no local seria efêmero e alimentado pelas precipitações, restando assim excluído, nos exatos
dizeres do art. 4°. I do Código Florestal atual e de aplicação ao caso em tela
(...)
'Isto porque o senhor perito concluiu que a área estava com volume de água em virtude das
precipitações ocorridas no dia anterior a visita (fl. 818).
'A conclusão afastaria a eventual pretensão de proteção ambiental, porém é preciso ir mais a
fundo para concluir que a improcedência também é decorrente da consolidação da intervenção
antrópica no local.
'Isto porque, convém frisar que da prova oral, chama atenção, outrossim, que mesmo que o
curso fosse natural e protegido na forma da lei ambiental em vigor, restaria dizer que a área já restou
descaracterizada e que já fora objeto de intervenção humana.
'Nisso a testemunha JOSE BOCJUK, engenheiro que trabalha no município de Registro
desde os anos setenta, ratificando as palavras de EDUARDO MICHELS, assevera que a área foi toda
ocupada por construções até o ano 2000, inclusive com a edificação de prédio públicos, como o da
Policia ambiental. Esclareceu que a água segue canalizada e passa por baixo da BR-116, já
devidamente canalizada. Explicou que a água atravessa a rua canalizada, vindo do prédio da Polícia
Ambiental, seguia a céu aberto pela área dos requeridos e depois encontrava a canalização da rodovia
novamente.
'Do laudo pericial, em especial da foto aérea de fl. 811 se desta que o local é amplamente
urbanizado, com ruas pavimentadas, com infraestrutura adequada de abastecimento de água e
distribuição de energia.
'Em seu depoimento, colhido pelo sistema audiovisual, EDUARDO MICHELS declarou que
trabalha na CETESB e vistoriou o local do requerido. Disse que no local existe área de preservação
permanente. Disse que a área foi descaracterizada, por conta do estado em que se encontra, perdendo
sua função. Ressaltou que não existe mais fauna ou flora no local, acresceu que as águas já estão
direcionadas e não há interesse em proteger encostas, bem como não há interesse em abastecimento
de águas. Destacou que a descaracterização ocorreu bem antes do empreendimento dos requeridos,
por outros imóveis, inclusive pelo prédio da policia ambiental. Disse que foi ao local com o IGC e lá o
órgão ficou com dúvida quanto a existência de curso d'água. Esclareceu que era possível a
compensação ambiental, porque o desfazimento da obra poderia causar mais dano ambiental.
'É de se ter em mente que a área de preservação permanente, nos termos do art. 3o, II, da
Lei Federal no 12.651/12, tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o
bem estar das populações humanas.
'A prova dos autos apontou no sentido de que o imóvel do segundo requerido próximo de
curso d'água, que a conclusão aponta se tratar de viés artificial, já foi objeto de intervenção antrópica
por urbanização do local, iniciada no fim dos anos setenta como indicou a testemunha JOSE BOCK
(depoimento colhido pelo sistema audiovisual), restando a área urbana consolidada e encravada no
centro da cidade de Registro/SP.
'Assim, inegavelmente sobreviera perda da função ecológica do local, não sendo possível a
recomposição de qualquer vegetação ou proteção de recursos hídricos, como inclusive indicou o perito
(fl. 803), certo que a demolição das edificações importará severo prejuízo ao local.”
Por aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei no
4.717/65, passa-se ao reexame, de ofício, da r. sentença.
Inicialmente, verifica-se que não foi interposto recurso voluntário
pelo Ministério Público, sendo inevitável concluir, assim, que o
assentimento tácito da i. Promotora de Justiça quanto ao julgamento
de improcedência da ação civil pública, mais do que mero sintoma da

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0009869-06.2013.8.26.0495
6
justa correlação entre o conteúdo da decisão judicial e o valor das
provas trazidas aos autos, revela da parte ampla compreensão acerca
dos elementos que compõem a causa.
Cumpre assinalar, ademais, que do exame dos autos é forçoso
concluir a solução de improcedência expressada na r. decisão se
impunha como a mais justa e adequada para o caso sub examine,
haja vista a ausência na área objeto da lide, demonstrada por prova
pericial abalizada, de bem ou interesse ambiental passível de
proteção.
Pode-se afirmar, em suma, que os fatos narrados na inicial não
ficaram demonstrados; ao contrário, a prova coligida nos autos, clara
e consistente, constatou realidade contrária à constante da sua
narrativa .
A i. Procuradora de Justiça oficiante, Dra. Mabel Schiavo
Tucunduva Pietro de Souza, em seu judicioso parecer, asseverou que
“a responsabilidade dos poluidores, diretos e indiretos, pela prática de
dano ambiental é objetiva, solidária e integral, com fundamento nos
art. 3° inciso IV, e 14, § 1°, da Lei 6.938/81. Assim, a natureza objetiva
e 'propter rem' da responsabilidade ambiental impõe ao proprietário
que assuma esse ônus, independentemente de ter sido o
responsável direto dos danos” [sem destaque no original] (fl. 957).
Cabem algumas considerações acerca da opinião manifestada
pela i. Procuradora.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0009869-06.2013.8.26.0495
7
Como é de todos sabido, a intensificação da ocupação humana
do território brasileiro a partir do século XIX, associada a
determinadas atividades predatórias, implicou sérios abalos à
integridade do patrimônio natural da nação, inclusive o risco de
extinção de determinadas espécimes da fauna autóctone, de
destruição de florestas nativas e poluição das águas3.
Atento a essa realidade dramática, o legislador constituinte de
1988 inseriu na Carta Constitucional de 5 de outubro daquele ano
norma especificamente voltada à proteção da fauna e da flora
brasileiras, a contida no artigo 225, inciso VII, que instituiu o dever do
Poder Público (de todos os níveis hierárquicos) de “proteger a
fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem
em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou
submetam os animais a crueldade”.
Portanto, de acordo com a Constituição Federal, incumbe ao
Poder Público entendida a expressão como referência aglutinadora
dos três segmentos do poder político do Estado brasileiro, o
Executivo, o Legislativo e o Judiciário , por meio das atividades que
lhe são próprias, editar as normas necessárias a viabilização do
cumprimento da finalidade protetiva que encerra a mencionada norma
constitucional, bem como, através dos seus agentes, atuar no sentido
de promover e fiscalizar o seu cumprimento.
Daí que não mais se admite o desrespeito à legislação
ambiental
sob
qualquer
pretexto,
devendo
as
atividades
3 O fenômeno possui escala mundial. A aparição de inúmeros estudos levados a efeito em todo o planeta a partir dos anos setenta
do século passado, motivou a organização da primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano tenha sido
realizada somente em 1972 (5 a 16 de junho), em Estocolmo (Suécia), com a participação de 113 chefes de Estado e mais de
quatrocentas instituições governamentais e não-Governamentais (ONGs).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0009869-06.2013.8.26.0495
8
potencialmente danosas à integridade das áreas objeto de proteção
legal amoldar-se às restrições estabelecidas na legislação e não o
contrário. Como bem expressado pelo i. Des. TORRES DE
CARVALHO, em acórdão de sua relatoria (Apelação no
0000125-09.2012, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente, j. em 24
de abril de 2014, v.u.), essa postura nada mais é do que “o respeito ao
ambiente em que todos vivemos, inquilinos de um mundo que não é
nosso e que devemos entregar aos nossos filhos, e eles aos nossos
netos, sempre em melhores condições”.
Imaginar o contrário equivaleria a reconhecer mero valor
programático à mencionada norma constitucional, que traça as
diretrizes fundamentais da proteção ambiental no país, tornando
inócuas as normas de hierarquia inferior que disciplinam o uso e
ocupação das faixas marginais a cursos d'água, a emissão de
resíduos poluentes, a extração mineral, o uso da terra e a proteção da
fauna e flora nativas etc.
No caso dos autos, contudo, constata-se a área objeto do litígio
que se encontra localizada no centro da cidade de Registro,
densamente ocupada por construções, inclusive de órgãos públicos ,
ainda que pudesse ser considerada de preservação permanente se
houvesse permanecido intocada, de há muito perdeu a função
conservacionista, nos termos da interpretação a contrario sensu do
art. 3, inciso II, da Lei 12.651/2012, in verbis [sem destaque no original]:
“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
'(...)
'II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0009869-06.2013.8.26.0495
9
assegurar o bem-estar das populações humanas;...”.
A testemunha EDUARDO MICHELS, da CETESB, em trecho do
depoimento que foi oportunamente reproduzido na r. decisão, afirmou
que “não existe mais fauna ou flora no local... as águas já estão
direcionadas e não há interesse em proteger encostas, bem como não
há interesse em abastecimento de águas... a descaracterização
ocorreu bem antes do empreendimento dos requeridos, por outros
imóveis, inclusive pelo prédio da policia ambiental”.
O fenômeno da “perda da função ecológica” de inúmeras áreas
hoje ocupadas para fins urbanos é um dado histórico inegável. Nada
obstante, pouco ou nada há a fazer a esse respeito.
Efetivamente, o só fato de que áreas degradadas há décadas
sejam equiparáveis (dos pontos de vista geológico, ecológico,
morfológico, paisagístico etc.) àquelas ainda não afetadas e
protegidas contra a degradação pelas leis atualmente em vigor, não
pode ensejar qualquer ação de recomposição ou recuperação

senão, no máximo e excepcionalmente, de compensação ambiental ,
justamente porque a imprescritibilidade e a responsabilidade por
danos ambientais são conceitos de alcance limitado, que encontram
obstáculo nos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da
reserva do possível4 (ad impossibilia nemo tenetur5), só exsurgindo
obrigações derivadas dos chamados danos ambientais ancestrais a
partir do advento das leis de proteção do meio ambiente
algo
recente na história legislativa brasileira e mundial.
4 Como ensina GOMES CANOTILHO, José Joaquim, Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a
compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, pág. 369, a realização dos direitos
sociais e dos direitos fundamentais contemplados na Constituição é “um importante problema de competência constitucional: ao
legislador compete, dentro das reservas orçamentais, dos planos económicos e financeiros, das condições sociais e económicas do
país, garantir as prestações integradoras dos direitos sociais, económicos e culturais”.
5 Princípio latino que significa que ninguém está obrigado ao impossível.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0009869-06.2013.8.26.0495
10
O custo da degradação ancestral deve ser distribuído a toda
coletividade. Vale dizer, os esforços em prol da recuperação ou
recomposição dessa espécie de dano só pode derivar de um pacto
social a ser estabelecido pela população do planeta, quer no âmbito
interno (isto é, por meio de ações engendradas nos diversos níveis
governamentais de um país, com expressa concordância e
participação da sociedade civil), quer no externo (por meio de
programas levados a efeito mediante acordos entre Estados,
reciprocamente ou no seio de organizações internacionais). Nunca
sob a ótica da responsabilidade civil individual.
No caso em apreço, em que o dano teria ocorrido por atividade
antrópica realizada há quase cinco décadas, em local amplamente
urbanizado, não haveria razão para imputar às requeridas a
responsabilidade pela reconstituição da área a seu status quo ante.
Basta uma reflexão sobre aquelas situações em que se
constata a ocorrência de danos duradouros ou permanentes ao meio
ambiente e ao equilíbrio ecológico, como consequência de ações
humanas praticadas antes mesmo do advento da existência de leis
protetivas do meio ambiente (ou do próprio surgimento do conceito
contemporâneo de “ecologia”), posto que, com relação a eles, não
seria razoável responsabilizar os atuais ocupantes das áreas
degradadas, impondo-lhes a obrigação de recuperação, recomposição
e compensação
o que implicaria, se levada a ideia às últimas
consequências, no deslocamento de milhões de pessoas e
desmantelamento total ou parcial de núcleos urbanos constituídos há

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Remessa Necessária Cível no 0009869-06.2013.8.26.0495
11
séculos6.
Desse modo, e também porque não se vislumbra a presença de
erro material, nulidade ou matéria teratológica que devesse ensejar a
alteração da r. sentença, fica esta mantida por seus próprios
fundamentos.
Diante do exposto, pelo meu voto, CONFIRMO a decisão de
primeiro grau para que produza seus efeitos.
OTAVIO ROCHA
Relator
6 Cabe, por isso, discordar do ilustre professor ÉDIS MILARÉ quando afirma (Direito do Ambiente, 4a ed. Em e-book baseada na 11a
ed. Impressa. São Paulo: Thomson Reuters do Brasil, 2018, item 3.3.1) que o dano ancestral ao meio ambiente, que define como o
que “vem a ser a lesão que já ocorreu, mas cujas implicações negativas só foram identificadas depois de longo período de sua
concretização”, é de composição “em tese, sempre passível de efetivação, diante da imprescritibilidade da pretensão reparatória
destinada a conjurá-lo, conforme entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência especializadas. Nesses casos, ainda que de
difícil reparação, é certo que a solução da lesividade pode ser alcançada mediante a responsabilização solidária do atual explorador
do sítio do dano, ante a natureza 'propter rem' da obrigação ambiental”. Basta com imaginar que em todas as cidades litorâneas
brasileiras se observa a ocupação antrópica secular de áreas que a legislação atual considera como de área de preservação
permanente, para detectar a inviabilidade física e jurídica da proposição.